Tribunal: STF
Processo: RE 310811
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-12
Data de publicação: 2009-05-12

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BASE
   TERRITORIAL. REGISTRO. PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. ARTIGO 8º,
   II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1.      O princípio da unicidade
   sindical, previsto no art. 8º, II, da Constituição Federal, é a
   mais importante das limitações constitucionais à liberdade
   sindical.
2.      A Corte de origem negou declaração de exclusividade
   de representação para fins de registro junto ao Ministério do
   Trabalho e Emprego, por concluir pela dificuldade de
   identificação da categoria a ser representada.
3.      Rever a
   decisão recorrida demanda revolvimento das provas carreadas aos
   autos, cujo procedimento não tem lugar na via extraordinária,
   ante o óbice da Súmula STF 279. Precedentes.
4.      Agravo
   regimental improvido.